Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POPULAR. PROCESSOS CONEXOS. AGRAVO DISTRIBUÍDO ANTES DA CONEXÃO. COMPETÊNCIA PARA OS RECURSOS SUBSEQUENTES. EFEITO TRANSLATIVO EXTENSIVO AO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Nos termos do artigo 81, e seu § 1o, do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os recursos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos.
2. Em interpretação extensiva do efeito translativo, pode-se reconhecê-lo no incidente do conflito de competência, em homenagem à celeridade e à economia processual, para declarar a Desembargadora suscitada como competente para o julgamento também de outros recursos subsequentes, porquanto provenientes dos mesmos processos conexos de origem.
3. Conflito negativo de competência admitido e julgado procedente para declarar competente a Desembargadora suscitada.